Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-16.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEI 13.850/2019. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO FAZENDÁRIO. CONVALIDAÇÃO DO ATO. CAUSA MADURA. POLÍTICA JUDICIÁRIA. ANÁLISE DO MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA. DESPROPORCIONAL COM O CONSUMO MÉDIO. FALHA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando somente a revisão da fatura de março de 2016. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a revisão das faturas do mês de abril de 2016 e de junho de 2015. Aduz que o valor cobrado é muito superior à média da consumidora. Postula por danos morais.

3. Recurso inominado apresentado pela ré/recorrente. No mérito, afirma que as leituras estão corretas e foram feitas em hidrômetros homologados pelo INMETRO. Afirma que não possui responsabilidade por vazamentos internos na residência. Contesta a revisão determinada na sentença para o mês de março de 2016. Aponta culpa exclusiva da consumidora. Requer a reforma da sentença vergastada para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

4. Sem contrarrazões de ambas as partes.

5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.

6. De início, pontuo não competir aos Juizados Especiais da Fazenda Pública nem à Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento das causas em que figure como parte sociedade de economia mista do Distrito Federal, nos termos da Lei 11.697/2008, com redação dada pela Lei 13.850/2019, bem como do art. 5o, II, da Lei 12.153/09, tratando-se, em verdade, residualmente, de competência dos Juizados Especiais Cíveis, a depender do valor da causa. Assim, embora a sentença tenha sido proferida por Juízo incompetente, por medida de política judiciária, e considerando a presença de defesa e provas suficientes para o enfrentamento da demanda, aproveito e convalido os atos praticados na origem com o julgamento da causa madura. Passo ao mérito recursal.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Ao exame do conjunto fático-probatório dos autos, observa-se que a fatura relativa ao mês de junho de 2015 refere-se ao efetivo consumo acumulado de água durante o período de 13 meses (junho/2015 – junho/2016), com respectivos encargos, daí seu elevado valor. Consigne-se que as faturas de junho de 2014 a maio de 2015 não foram emitidas, pois, supostamente, o fornecimento de água teria sido suspenso por falta de pagamento, o que se comprovou de forma contrária pela CAESB, por meio de vistoria, tendo ocorrido o consumo durante o aludido interregno (ID 2560450). Logo, não há de se falar em equívoco na cobrança.

9. Quanto à revisão da fatura do mês de março de 2016, tem-se a indicação de um consumo de 65m3, valor superior à média de consumo da residência, merecendo modulação, nos exatos termos da sentença, sobretudo à míngua de comprovação da exatidão da aferição por parte da CAESB, que tem os meios adequados para tanto. Outrossim, é cediço que descabe ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, demonstrar que não consumiu o elevado quantitativo de água – prova negativa.

10. Noutro vértice, a fatura do mês de abril de 2016 representa um consumo de 28m3, estando dentro da média de consumo do imóvel, inexistindo sinalização de falha na medição, prevalecendo, assim, a marcação. Ademais, a autora/recorrente não comprovou minimamente eventual discrepância, seja por não haver ninguém residindo no imóvel à época, seja por outro motivo.

11. Por fim, descabido o pedido de indenização por dano moral, diante da ausência de violação dos direitos de personalidade da autora/recorrente, aliás, sequer se comprovou que o serviço essencial de fornecimento de água foi indevidamente suspenso, de modo que pudesse configurar situação vexatória ou de vulnerabilidade.

12. CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa para a autora/recorrente, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca e a ausência de contrarrazões.

14. Após o trânsito em julgado, redistribua-se o processo ao Juizado Cível pertinente para eventual execução.